Tribunal: TJMT
Processo: 1022982-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022982-08.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 12.875/2023 – LEI QUE VERSA SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA CRECHE NOTURNA –

CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL

– CONFIGURADA – PEDIDO PROCEDENTE. A iniciativa para a propositura de lei que verse sobre servidor público do Poder Executivo Municipal ou a estrutura de órgãos desta, é privativa do Chefe do Executivo, sendo, de igual modo, manifestamente inconstitucional o aumento de despesas por iniciativa exclusiva do Legislativo Municipal, sob pena de expressa violação ao artigo 195, incisos II, III e IV, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS contra a

CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS/MT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 12.875/2023, de 08/05/2023, que institui o programa
“Creche Noturna – Atendimento à primeira Infância”
no âmbito do Município de Rondonópolis/MT.

O requerente expõe que a Câmara Municipal de Rondonópolis/MT aprovou projeto de iniciativa dos Vereadores e, após rejeitar veto do Chefe do Poder Executivo, promulgou a Lei Municipal no 12.875/2023, instituindo o programa
“Creche Noturna – Atendimento à primeira Infância”
no âmbito do Município de Rondonópolis/MT.

Na visão do autor, a Lei Municipal no 12.875/2023 é formalmente inconstitucional porque viola os princípios do equilíbrio orçamentário e da separação dos poderes apresenta vício de iniciativa, já que usurpou competência privativa do Poder Executivo Municipal (CE/MT, art. 195, Parágrafo Único, em todos os seus incisos e art. 162, inciso III).

Aduz que, tratando-se de regulamentação de matéria que afeta os servidores públicos municipais e que interfere diretamente nas despesas do Município, gerando um aumento de gastos ao Poder Executivo, a competência legislativa é privativa do Prefeito Municipal em exercício.

Pede, pois, a suspensão imediata dos efeitos da Lei Municipal no 12.875/2023, e, ao final, seja a referida lei declarada inconstitucional (cf. Id. no 183783170).

Em sessão ordinária do dia 15.02.2024, o Órgão Especial deste eg. TJMT, em votação unânime, deferiu medida de liminar para suspender os efeitos da lei questionada (cf. Id no 203960678).

Mesmo regularmente intimada, a Câmara Municipal de Rondonópolis permaneceu silente, nada positivando nos autos (cf. certidão vinculada ao Id. no 208972194).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer pela procedência do pedido, para seja declarada a inconstitucionalidade formal da lei impugnada, “
por afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, o artigo 9o, caput, e artigo 190, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, e às regras de competência legislativa do art. 195, parágrafo único, inciso III, também da Constituição do Estado de Mato Grosso
” (cf. Id. no

210410687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégio Plenário:

A presente ação foi ajuizada pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, para que seja declarada a inconstitucionalidade de lei municipal, que viola o princípio da separação dos poderes, ferindo tanto a Constituição Estadual, como a Federal.

Embora o controle de constitucionalidade em abstrato de normas municipais tendo como parâmetro de constitucionalidade a Lei Orgânica de um determinado município seja impossível, já que não existe previsão constitucional nesse sentido, a jurisprudência do STF reconhece a legitimidade constitucional da fiscalização normativa abstrata, perante o Tribunal de Justiça Estadual, de Leis Municipais impugnadas em face da
Constituição Estadual
, quando esta reproduz literalmente princípios de observância compulsória inscrito na própria Constituição Federal.

Nesse sentido:

EMENTA: Recurso extraordinário. Arguição de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Orgânica do Município de Boa Vista, Estado de Roraima, julgada improcedente. 2. Assentado o entendimento de que a fixação do número de vereadores da Câmara Municipal de Boa Vista, pelo art. 13 da Lei Orgânica em foco, então impugnado, está dentro dos limites da regra constitucional Federal. 3. Juízo de validade de norma municipal, pelo Tribunal de Justiça do Estado, em face de regra da Constituição Federal.
O art. 125, § 2o, da Lei Magna, prevê a hipótese de controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, tão-só, diante da Constituição estadual.
4. A norma da Carta de Roraima apontada como ofendida - o art. 15 - não constitui regra de repetição do art. 29, IV, a, da Lei Magna Federal, à vista do qual se proferiu a decisão. 5. Não dispunha a Corte local de competência para processar e julgar a constitucionalidade de dispositivo da Lei Orgânica do Município de Boa Vista, perante a Constituição Federal (art. 29, IV, a). 6. Extinção do processo sem julgamento do mérito por impossibilidade jurídica do pedido, eis que a Constituição não prevê a hipótese de ação direta em que se argüa a inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal. 7. Recurso extraordinário conhecido e provido para anular o acórdão, por incompetência do Tribunal local
(RE 171819, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 08/04/2002, DJ 24-05-2002 PP-00069 EMENT VOL-02070-03 PP-00506)
(sem negrito no original)
.

A Lei

Municipal de Rondonópolis/MT no 12.875/2023, cuja declaração de inconstitucionalidade pretende o requerente, prevê o seguinte:

“LEI No 12.875 DE 08 DE MAIO DE 2023

Art. 1o Fica autorizado o programa Creche noturna-atendimento à primeira infância, em atenção à primeira infância no Município de Rondonópolis-MT, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional Primeira Infância -PNPI, do Marco Legal da Primeira Infância - Lei n° 13.257. de 8 de março de 2016.

Art. 2a Este programa tem por objetivo atender à demanda de famílias que tenham suas atividades profissionais ou acadêmicas concentradas no horário noturmo.

Art. 3° A Creche noturna- atendimento à primeira infância utilizará a estrutura já existente ou a ser desenvolvida nas creches e espaços infantis da rede municipal de ensino, que estejam adequadas ao desenvolvimento das atividades previstas no projeto.

Art. 4° A Creche notura- atendimento à primeira infância contemplara as crianças de seis meses a cinco anos e onze meses incompletos, com o desenvolvimento de atividades lúdicas e cuidados adequados a cada periodo do desenvolvimento infantil e às necessidades das crianças com deficiência.

§ 1° A Creche noturna- atendimento à primeira infância não substitui o período de escolarização, sendo indispensável para a matrícula no espaço infantil noturno que as crianças do período de escolarização estejam devidamente matriculadas no turno da manhã ou da tarde, a partir dos quatro anos, de acordo com o art. 6° da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de diretrizes e bases da educação):

§ 2° O tempo de permanência das crianças na Creche Noturna- atendimento à primeira infância ou em outra Creche ou pré-escola, somados, não poderá exceder dez horas diárias.

Art.5° Compreende-se como creche noturna:

1. Todo espaço da rede municipal de ensino utilizado para aplicação do programa Creche noturna, de acordo com a demanda de cada Coordenadoria Regional de Educação, com turno noturno e que observe os principios, objetivos e ações previstas nesta Lei;

Il-Que seja de caráter gratuito, universal e laico;

IlI-Que atenda às familias que exercam atividades profissionais ou académicas comprovadas no horário noturo,

IV-Que acompanhe as diretrizes do Plano Nacional da

Primeira Infância,

V-Que disponham de equipe multiprofissional concursada para o cuidado. o desenvolvimento de atividades lúdicas e a segurança das crianças e dos profissionais:

VI-Que disponha de horário de funcionamento, preferencialmente, das dezessete às vinte e três horas ou de acordo com o horário da demanda de cada região.

Parágrafo único. O responsável poderá buscar a criança em qualquer horário durante o funcionamento da Creche noturna.

Art. 6° Caberá a Secretaria Municipal de Educação, em diálogo com os profissionais, definir a composição da equipe pedagógica necessária ao funcionamento do espaço infantil noturno assim como estabelecer o número de profissionais necessários para garantir a segurança da entrada e saída das crianças e as boas condições de alimentação e higienização das mesmas.

Art.7°- O programa Creche noturna- atendimento à primeira infância tem por princípios:

1-O respeito às diversas organizações familiares;

II-Proteção aos direitos da criança e do adolescente estabelecidos no Estatuto da Criança do Adolescente - (ECA):

III-A não discriminação por raça, gênero, orientação sexual ou declaração religiosa:

IV-Atenção ao processo de desenvolvimento infantil de acordo com a faixa etária e especificidades de cada criança:

V-A redução das desigualdades sociais, através do atendimento às famílias que desempenham atividades profissionais ou académicas no horário noturno;

VI-A valorização dos profissionais de educação infantil, compreendendo a especificidade da formação profissional para o adequado planejamento das atividades lúdicas e pedagógicas, necessárias ao desenvolvimento infantil.

Art. 8°- São objetivos do programa:

I-Atender à demanda do turno noturno das famílias que desempenhem atividades profissionais ou acadêmicas comprovadas no horário noturno;

II-Atender ao direito da criança de permanecer em um espaço seguro de desenvolvimento; sem prejuízo do direito à escolarização e da realização de atividades lúdicas adequadas a cada necessidade etária:

Ill-Ampliação de vagas para crianças na primeira infância, em turno noturno considerando a existência de unidades já adaptadas ao recebimento do programa e de acordo com a demanda de cada Coordenadoria Regional de Educação.

Art. 9° O programa contemplará as seguintes ações:

I-Atuação dos profissionais com formação em educação infantil da rede municipal de ensino, selecionados por meio de concurso público:

II-Interação com o programa saúde da família, para o acompanhamento das crianças e responsáveis:

III-Elaboração de relatórios semestrais sobre as atividades desenvolvidas nas unidades;

IV-Monitoramento anual do programa, com o intuito de aprimorar ou ampliar as ações desenvolvidas em cada unidade, em atenção às metas e diretrizes do Plano Nacional da Primeira Infância e do Plano Municipal da Primeira Infância.

Art. 10°- O disposto nesta Lei será afixado nas unidades da rede municipal de ensino, de acordo com a necessidade de cada região do município.

Art. 11°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”

A Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, por sua vez, prevê o seguinte:

“
Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração
”

Cuida-se, claramente, de matéria afeta com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não poderia decorrer de iniciativa parlamentar, haja vista implicar em violação ao princípio da separação dos Poderes, insculpido no art. 5o da Constituição Bandeirante.

A propósito, em situação similar, esta Corte de Justiça, sobre o reconhecimento da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, já decidiu:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE DIAMAANTINO N. 58/2019 – MODIFICAÇÃO DA FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL A SER RATEADO –
VÍCIO FORMAL – PROPOSTA APRESENTADA POR MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO – VETO TOTAL DO PREFEITO MUNICIPAL
– PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA CÂMARA MUNICIPAL E PARECER JURÍDICO DA UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO PELA MANUTENÇÃO DO VETO – PROMULGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA CASA DE LEIS –
PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO
– AÇÃO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre o servidor público, seu regime de servidor público, e a fixação de sua remuneração [art. 195, parágrafo único, incisos II e IV, Constituição do Estado de Mato Grosso]. Não pode a lei de iniciativa parlamentar modificar a forma de pagamento

dos procuradores municipais ou o percentual de rateio de seus honorários, verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Pode Executivo, destacando-se que o Presidente da Câmara Municipal conhecia tal vício de iniciativa uma vez que foi expressamente advertido – pela Comissão de Constituição e Justiça e por parecer jurídico elaborado pela União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso – acerca da flagrante inconstitucionalidade formal.” (ADI n. 1008959-62.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 13/8/2020 e Publicado em 28/8/2020). (
negritei
)

E é bom que se diga, que, para além da usurpação de iniciativa privativa, tem-se perspícua alteração da estrutura da Administração Pública Municipal atinente à Secretaria Municipal de Educação.

Também não passa despercebida a imposição de obrigação à Secretaria Municipal de Educação para que viabilize a contratação de equipe adicional, bem como a designação de servidor para laborar no período de funcionamento implementado pela Lei fustigada, determinações estas que seguramente implicam em oneração ao Erário.

No mesmo sentido:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE .
LEI No. 56/2018 DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT. INICIATIVA PARLAMENTAR. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. EXTENSÃO A PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DAS CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. VÍCIO FORMAL. PROCEDÊNCIA. TEMÁTICA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONST. ESTADUAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AUMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 165, INC. I II E V, DA CONST. ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. NORMA EXTIRPADA DO MUNDO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.1. A extensão do direito à alimentação pelo programa de merenda escolar a professores e demais servidores de creches e escolas públicas municipais está diretamente ligada a temas como servidores públicos, gestão administrativa e orçamento, reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo; 2.
Por isso, uma vez constatado que o benefício foi veiculado por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa , dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 61, § 1o, da CF e art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 2o, da CF e art. 190, caput, da Const. Estadual);
3. Se a norma que implica aumento das despesas públicas municipais não vem acompanhada da indicação dos recursos disponíveis para atender aos novos encargos, isto é, de prévia dotação orçamentária ou autorização específica na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) municipal, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade material por ofensa ao disposto no art. 167, inc. I, II e V, da CF, reproduzido no art. 165, inc. I, II e V, da Const. Estadual” (TJMT, ADI 1010469-81.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (
grifei
e
negritei
)

Portanto, julgo o pedido
procedente
, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 12.875/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024